Tribunal: TJMT
Processo: 1028443-76.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028443-76.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AMADOR TRINDADE - CPF: 798.396.068-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1028443-76.2024.8.11.0015.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

RECORRENTE:
AMADOR TRINDADE.

RECORRIDOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. GLYXAMMBI (LINAGLIPTINA + EMPAGLIFLOZINA). TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471/STF). AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICA PELA CONITEC. ILEGALIDADE POR OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PECULIARIDADES CLÍNICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento Rybelsus (Semaglutida) e indeferindo o fármaco Glyxammbi (Linagliptina 5mg + Empagliflozina 10mg), sob o fundamento de ausência de cumprimento do requisito “B” do Tema 6/STF.

O recorrente sustenta que a combinação fixa não foi especificamente avaliada pela CONITEC, que há evidências científicas robustas de eficácia e segurança, inexistem alternativas terapêuticas eficazes no SUS diante de insuficiência renal crônica, que se configura como omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está cumprido o requisito “B” do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/STF) quanto ao medicamento Glyxammbi, diante da ausência de avaliação específica da combinação fixa pela CONITEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 6/STF exige, cumulativamente, para concessão judicial de medicamento não incorporado, a demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação, ausência de pedido de incorporação ou mora na apreciação, sendo o requisito “B” de natureza alternativa.

A Nota Técnica do NAT informa que o medicamento Glyxammbi não integra a RENAME e não faz parte de componente da assistência farmacêutica do SUS, sem indicação de relatório específico da CONITEC acerca da combinação fixa Linagliptina + Empagliflozina.

A análise mencionada pelo NAT refere-se à dapagliflozina, fármaco diverso da empagliflozina, bem como à linagliptina isolada, não havendo comprovação de deliberação específica sobre a combinação fixa registrada na ANVISA.

Combinações fixas constituem tecnologia autônoma, com registro próprio, perfil farmacocinético e indicação terapêutica específicos, exigindo avaliação individualizada quanto à eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário.

A inexistência de relatório ou deliberação específica da CONITEC sobre o Glyxammbi configura ausência de pedido de incorporação ou de análise da tecnologia, hipótese expressamente prevista no requisito “B” do Tema 6/STF.

Não se pode impor ao paciente hipossuficiente o ônus de provocar formalmente a CONITEC para análise de tecnologia em saúde, incumbência que recai sobre o titular do registro ou os gestores do SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei no 8.080/1990.

A omissão administrativa na avaliação específica da tecnologia caracteriza ilegalidade por violação aos princípios da motivação (art. 50 da Lei no 9.784/1999) e da eficiência (art. 37 da CF/1988), sobretudo quando se trata de medicamento registrado na ANVISA e destinado a paciente com quadro clínico complexo.

O relatório citado acerca da dapagliflozina limita-se a pacientes entre 40 e 64 anos, não abrangendo o perfil etário e as comorbidades do autor, que possui 75 anos, insuficiência renal crônica, histórico de revascularização miocárdica e contraindicações a medicamentos padronizados no SUS.

O STF admite a contestação judicial dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas quando demonstradas razões específicas do organismo do paciente que inviabilizem o tratamento padronizado (STA 175 AgR/CE).

O autor comprova contraindicação aos fármacos padronizados, alto risco cardiovascular e renal e imprescindibilidade da combinação prescrita, evidenciando a impossibilidade de substituição por alternativa disponível no SUS.

Aplica-se a tese do Tema 793/STF (RE 855.178), segundo a qual os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de avaliação específica de combinação fixa registrada na ANVISA pela CONITEC caracteriza ausência de pedido de incorporação ou omissão administrativa, satisfazendo o requisito “B” do Tema 6 da Repercussão Geral. 2. A análise de medicamento similar ou de componente isolado não supre a necessidade de deliberação individualizada sobre tecnologia distinta. 3. Demonstradas peculiaridades clínicas que inviabilizam o tratamento padronizado no SUS, admite-se a concessão judicial de medicamento não incorporado, nos termos do RE 566.471/STF. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, conforme o Tema 793/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 196; Lei no 8.080/1990, art. 19-Q; Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, STA 175 AgR/CE; Súmula Vinculante 61.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença prolatada no ID 338893881, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o fornecimento apenas do medicamento Rybelsus (Semaglutida), e negando o fornecimento do fármaco Glyxammbi (Linagliptina 5MG + Empagliflozina 10MG).

A magistrada singular fundamentou a negativa do medicamento Glyxammbi no não cumprimento do requisito "B" do Tema 6/STF, especificamente quanto à ausência de demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a CONITEC não avaliou especificamente a combinação Glyxammbi para as condições clínicas apresentadas pelo autor; b) há evidências científicas robustas de eficácia e segurança do medicamento; c) inexistem alternativas terapêuticas eficazes no SUS para o caso concreto, dadas as contraindicações específicas (insuficiência renal crônica); d) configura-se omissão administrativa pela não avaliação de tecnologia disponível e registrada na ANVISA.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 338893891), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença, alegando ausência de comprovação dos requisitos cumulativos do Tema 6/STF.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 341514898), manifestou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que "
não foram atendidas todas as exigências necessárias para a concessão da medicação postulada" por ausência de cumprimento do requisito "B"
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia recursal cinge-se ao cumprimento do requisito "B" quanto ao medicamento Glyxammbi (Linagliptina 5MG + Empagliflozina 10MG).

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), consolidado na Súmula Vinculante 61, estabeleceu que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o cumprimento cumulativo de seis requisitos, dentre os quais, para análise deste recurso, destaco o requisito "B":

(B) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011

Observa-se que o requisito é alternativo (uso da conjunção "ou"), bastando a demonstração de uma das três situações: 1. ilegalidade no ato de não incorporação; 2. ausência de pedido de incorporação; ou 3. mora excessiva na análise.

A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (ID 33893850) registrou que as recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante são "
Não Recomendada
".

Contudo, analisando detidamente o conteúdo do parecer técnico, constata-se que não há menção a relatório específico da CONITEC sobre a combinação fixa GLYXAMMBI (LINAGLIPTINA + EMPAGLIFLOZINA) para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2.

O que o NAT apresenta é:

Primeiro, quanto à empagliflozina:

"
O Comitê de Medicamentos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) analisou o tratamento com dapagliflozina para pacientes com DM2 com alto risco de desenvolver doença cardiovascular ou com doença cardiovascular estabelecida e idade entre 40 e 64 anos e recomendou, através do Relatório no 802 de março de 2023, a ampliação do uso do medicamento no SUS para esse grupo
"

Segundo, quanto à linagliptina:

"A linaglipitina isolada pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde"

Terceiro, quanto à combinação fixa:

"Considerando que o medicamento Glyxammbi (linagliptina+empagliflozina) não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde"

Da análise conjugada desses elementos, conclui-se que
não
há nos autos evidência de que a CONITEC tenha avaliado especificamente a combinação fixa GLYXAMMBI (LINAGLIPTINA + EMPAGLIFLOZINA) para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2.

O que existe é: a) avaliação de medicamento similar (dapagliflozina), mas distinto da empagliflozina; b) incorporação da linagliptina isolada, mas não da combinação fixa; e c) ausência de número de relatório, data de deliberação ou menção a processo administrativo específico sobre a combinação GLYXAMMBI.

Essa distinção é tecnicamente relevante por três razões fundamentais:

1.

Combinações fixas possuem registro próprio na ANVISA, com perfil farmacocinético específico, posologia diferenciada e indicações terapêuticas próprias, não se confundindo com a administração isolada ou associação livre dos componentes;

2.

A avaliação de medicamento similar (dapagliflozina ≠ empagliflozina) ou de componente isolado (linagliptina isolada ≠ linagliptina + empagliflozina) não supre a necessidade de análise específica da combinação fixa. Cada tecnologia em saúde exige avaliação individualizada quanto à sua eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário;

3.

a CONITEC não avaliou o subgrupo específico de pacientes ao qual pertence o autor. O Relatório no 802/2023 sobre dapagliflozina limitou-se expressamente a pacientes "entre 40 e 64 anos", excluindo o perfil etário do autor (75 anos) e não considerando as comorbidades específicas apresentadas (insuficiência renal crônica com clearance de creatinina 34, histórico de revascularização miocárdica, contraindicações à metformina e sulfonilureias).

Diante desse quadro, necessário reconhecer o cumprimento do requisito "B" por duas vias alternativas,
ambas suficientes para o preenchimento do requisito
:

Primeira via: Ausência de pedido de incorporação

Configura-se ausência de pedido de incorporação da combinação específica GLYXAMMBI pela CONITEC, hipótese expressamente prevista no requisito "B" do Tema 6/STF.

A ausência de pedido de incorporação não constitui ônus do paciente, mas sim responsabilidade: a) do titular do registro (fabricante), nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/90 e b) dos gestores do SUS, que podem solicitar avaliações por iniciativa própria (art. 19-Q, §1o, Lei 8.080/90).

Não se pode exigir do paciente, pessoa física hipossuficiente, o ônus de provocar formalmente a CONITEC para análise de tecnologia em saúde. Tal exigência esvaziaria completamente o direito fundamental à saúde e criaria requisito não previsto no Tema 6/STF.

Segunda via: Ilegalidade por omissão administrativa

Alternativamente, ainda que se considere que houve alguma forma de "não recomendação" implícita pela ausência de incorporação, configura-se ilegalidade por omissão administrativa nos seguintes aspectos:

a) Violação ao princípio da motivação (art. 50, Lei 9.784/99)

A Administração Pública não pode "
não recomendar
" uma tecnologia em saúde sem análise específica e fundamentada daquela combinação fixa para o perfil clínico do paciente. A motivação é requisito essencial de validade dos atos administrativos, especialmente quando envolvem direitos fundamentais.

b) Violação ao princípio da eficiência (art. 37, CF)

A omissão em avaliar tecnologia que possui:

1.

Registro válido na ANVISA;

2.

Evidências científicas robustas de eficácia e segurança;

3.

Demanda pública comprovada;

4.

Ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS para o caso concreto;

5.

configura ineficiência administrativa, pois perpetua a judicialização e impede a formulação de política pública adequada.

c) Análise genérica inadequada

A CONITEC não pode extrapolar conclusões sobre combinação fixa a partir de avaliações de medicamentos similares ou componentes isolados. Cada tecnologia possui características próprias que exigem avaliação individualizada.

Ademais, a análise não considerou subgrupos específicos de pacientes que, por suas características clínicas (idade avançada, insuficiência renal, contraindicações aos medicamentos padronizados), não se enquadram nas recomendações genéricas dos protocolos.

O Supremo Tribunal Federal reconhece expressamente a possibilidade de contestação judicial dos protocolos do SUS quando demonstradas razões específicas do organismo do paciente.

Na STA 175 AgR/CE, o Ministro Gilmar Mendes consignou:

"
Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprova que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Inclusive, como ressaltado pelo próprio Ministro da Saúde na Audiência Pública, há necessidade de revisão periódica dos protocolos existentes e de elaboração de novos protocolos. Assim, não se pode afirmar que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) do SUS são inquestionáveis, o que permite sua contestação judicial
"

No caso concreto, o autor comprovou:

a)

Ineficácia dos medicamentos padronizados no SUS (contraindicação por insuficiência renal crônica);

b)

Razões específicas do seu organismo (idade avançada, múltiplas comorbidades, histórico de revascularização miocárdica);

c)

Imprescindibilidade da combinação específica para controle glicêmico com proteção renal e cardiovascular.

Logo, ainda que houvesse "não recomendação" formal pela CONITEC, ela seria contestável judicialmente diante das peculiaridades do caso, conforme precedente vinculante do STF.

Verifica-se, ainda, o cumprimento dos demais requisitos cumulativos, conforme consignado pelo Juízo singular.

Assim, o presente caso apresenta peculiaridades clínicas que justificam a intervenção judicial e afastam a aplicação genérica dos protocolos do SUS:

Primeira
: Paciente idoso (75 anos) com múltiplas comorbidades graves (diabetes, hipertensão, insuficiência renal, histórico de revascularização miocárdica);

Segunda
: Contraindicações específicas aos medicamentos padronizados no SUS (metformina e sulfonilureias), comprovadas por laudo médico fundamentado;

Terceira
: Alto risco cardiovascular e renal, exigindo medicação com duplo benefício (controle glicêmico + proteção de órgãos-alvo);

Quarta
: Ausência de alternativa terapêutica eficaz e segura no SUS para o perfil clínico apresentado;

Quinta
: Exclusão do subgrupo etário contemplado pela recomendação da CONITEC sobre inibidores do SGLT2 (que se limitou a pacientes entre 40-64 anos).

Tais circunstâncias enquadram-se perfeitamente na ressalva feita pelo STF no Tema 6, que admite a concessão judicial quando demonstrada a impossibilidade de substituição e a imprescindibilidade clínica para o caso concreto, ainda que o medicamento não esteja incorporado ao SUS.

Quanto à responsabilidade pelo fornecimento, aplica-se a tese firmada no Tema 793/STF (RE 855.178):

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
"

Assim, Estado de Mato Grosso e município de Sinop respondem solidariamente pelo fornecimento do medicamento, sem prejuízo do direcionamento inicial conforme regras de repartição de competências e posterior ressarcimento entre os entes.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando, solidariamente, os reclamados a fornecerem à parte autora, de forma contínua e ininterrupta, o medicamento
GLYXAMMBI (LINAGLIPTINA 5MG + EMPAGLIFLOZINA 10MG)
, conforme prescrições médicas apresentadas.

Por fim, mantenho a tutela de urgência anteriormente deferida pelo Juízo singular,
estendendo-a ao medicamento GLYXAMMBI
,
determinando o cumprimento no prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de bloqueio judicial de valores via SISBAJUD,
mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026